Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA RAMALHO BALESTRA - CPF: 040.113.961-17 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), NELO EGIDIO BALESTRA FILHO - CPF: 059.883.811-20 (APELADO), MONICA SIMONE DE MORAIS - CPF: 432.047.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA –MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio: necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Não comprovada a possibilidade de o genitor arcar com valor superior ao fixado na sentença, descabe a majoração pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001384-11.2019.8.11.0041

APELANTE:

ROBERTA RAMALHO BALESTRA

APELADO:

NELO EGIDIO BALESTRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTA RAMALHO BALESTRA
contra sentença proferida pelo MMa Juíza da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelia,
lançada nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
NELO EGIDIO BALESTRA FILHO
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento mensal de alimentos a filha, no percentual 9% (nove por cento), dos rendimentos líquidos, assim considerados após os descontos legais, com pagamento até dia 10 (dez) de cada mês, mediante desconto em folha.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o seu genitor, ora apelado, não possui outros filhos menores e atualmente ostenta vida de viagens e claramente possui plenas condições financeiras de custear com as despesas da requerente, que no momento vem sendo suportadas por sua genitora, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja majorado o percentual fixado dos rendimentos líquidos do recorrido à título de alimentos que foram arbitrados de maneira irrisória pela Magistrada singular. (Id 66884517)

Não há contrarrazões. Id 66884522.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença. (Id. 66884513).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso interposto pela parte autora, estudante universitária, maior de idade, que pretende majorar a condenação imposta ao seu genitor, que restou obrigado ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 9% (nove por cento) dos rendimentos líquidos.

Pois bem.

I
mpende destacar que, o advento da maioridade não implica na exoneração imediata da obrigação de prestar alimentos, o qual não se vincula, exclusivamente, ao exercício do pátrio poder, podendo persistir, caso evidenciado o trinômio legalmente previsto e em decorrência da relação de parentesco, consoante dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”

Ademais, conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

No caso dos autos, a Magistrada entendeu por bem fixar os alimentos no importe de 9% (nove por cento) dos rendimentos líquidos, correspondente hoje em R$961,90 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). (Id 66884521)

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante que bem externou a questão posta, onde adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) a que se ressaltar que o requerido não se opôs em auxiliar a filha neste momento, mas sustentou que não possui capacidade financeira para arcar com os alimentos no quantum requerido.

Verifica-se que, o genitor é aposentado, conta com aproximadamente sessenta e nove anos de idade e, diferentemente do que foi alegado pela autora seu rendimento bruto, atualmente, alcança R$ 13.957,99 (treze mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) e, após os descontos legais, aufere a quantia de R$ 11.367,52 (onze mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorre que, após o desconto dos alimentos, no percentual fixado em caráter provisório e dos empréstimos consignados, sua renda líquida chega a R$5.542,56 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

É conhecido que, quando se trata de filhos menores, os pais precisam administrar seus recursos, tendo como norte a sua necessidade presumida.

Já no presente caso, os empréstimos que comprometem boa parte dos recursos do requerido, não podem ser desconsiderados.

Sendo assim, embora se reconheça a necessidade da autora na percepção dos alimentos, frente ao contexto familiar, notadamente os anos de espera até a aprovação na faculdade de medicina, a capacidade econômica do alimentante não se apresenta de forma favorável, para atender o quantum pretendido.

Nesse cenário, entendo por bem fixar os alimentos em 9% (nove por cento), dos rendimentos líquidos do requerido, assim considerados após os descontos legais, que alcança a quantia aproximada de R$ 1.023,07 (mil vinte e três reais e sete centavos), em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade”

(Id 66884513)

Logo, apesar de a apelante fazer prova de que ainda precisa do auxílio paterno por conta da faculdade de medicina que cursa, não trouxe nenhum documento capaz de amparar a majoração pretendida.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
FILHO MAIOR E CURSANDO FACULDADE PARTICULAR
- PROCEDÊNCIA PARCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO - DESCABIMENTO - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido alegar cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte é desnecessária diante do conjunto probatório constante nos autos. Inviável a majoração dos alimentos se comprovada a incapacidade financeira de quem os presta”
(N.U 0008210-34.2012.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
FILHA MAIOR DE IDADE E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. MAJORAÇÃO DO DO ENCARGO. DESCABIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. Não comprovada a possibilidade de o alimentante arcar com valor superior ao anteriormente fixado, descabe a majoração pleiteada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível No 70080884265, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/05/2019)”
(TJ-RS - AC: 70080884265 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Assim, deve ser mantida a verba alimentar estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020